Tribunal: STF
Processo: ARE 1351117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE CONTAS. MARCO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DAS CAUSAS DE INELIGIBILIDADE. PRECEDENTE DA ADI 7.197. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. SEXTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Inexistência de alegada omissão, contradição ou obscuridade. Recurso que demonstra mero inconformismo com a decisão tomada pela Turma, com manifesta intenção de protelar o trânsito em julgado do processo.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação de imediato trânsito em julgado do processo, independentemente da publicação do acórdão.